Tribunal: TJMT
Processo: 1019887-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019887-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), APARECIDO PINOTI - CPF: 022.510.609-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO

AGRAVANTE(S):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO

MÚLTIPLO

TERCEIRO INTERESSADO:

APARECIDO PINOTI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – DETERMINAÇÃO AO EXEQUENTE RESTITUIR PARTE DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO PELO EXECUTADO –

ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS – ACOLHIMENTO EM PARTE – VERBA A SER CALCULADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA ATÉ A DATA DO DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR APONTADO PELO EXEQUENTE - JUROS DE MORA ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO E O REFERIDO DEPÓSITO JUDICIAL

– IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO OU ACRÉSCIMOS DE JUROS A PARTIR DE ENTÃO –
SÚMULA 179
E
TEMA 677
, AMBOS DO STJ – DETERMINAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em cumprimento de sentença, os
juros de mora devem incidir sobre a verba advocatícia apenas após o trânsito em julgado da sentença que a fixou (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 360.741/AL).

Ainda que não tenha tratado explicitamente dos honorários advocatícios nas suas razões de recorrer, tendo a parte executada requerido o provimento do seu apelo para que a ação fosse julgada improcedente, o pedido de desoneração do pagamento do ônus de sucumbência está implícito, latente. Logo, se tal apelo tivesse sido provido, a consequência lógica da improcedência da demanda seria a inversão do ônus de sucumbência.

Por isso, a ausência de pedido recursal expresso para impugnar a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência não implica em preclusão da questão, a qual fica subordinada ao resultado final da lide.

“Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.”
(
Tema 677
, do STJ)

Logo, se o valor depositado judicialmente pelo exequente para a garantia do juízo é exatamente aquele pontado pelo exequente em seu pedido de cumprimento de sentença, certo é que, a partir de então não mais se computam juros de mora ou correção monetária como pretende o agravante, mesmo porque, consoante estabelece a Súmula 179 do STJ,
“o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos.”

Os honorários advocatícios em cumprimento de sentença devem ter a base de cálculo o valor da causa atualizado desde o ajuizamento da demanda e juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão exequenda até a data em que depositado judicialmente pelo executado, para fins de garantia do juízo.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO

AGRAVANTE(S):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO

MÚLTIPLO

TERCEIRO INTERESSADO:

APARECIDO PINOTI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo advogado
JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO
contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença prolatada nos autos da
Ação de Consignação em pagamento
n. 1996-31.2002.8.11.0018 (Cód. 8318) ajuizada por
APARECIDO PINOTI
, seu cliente, em desfavor de
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, a qual determinou a realização de novos cálculos pela contadoria do juízo para a apuração do
quantum
exequendo, definindo, para tanto, que os 10% arbitrados a título de honorários deveriam ser computados sobre o valor da causa, corrigido monetariamente por índice oficial entre a data do ajuizamento da ação (12/12/2002) e o trânsito em julgado (23/07/2012) e, posteriormente, deduzido do valor depositado pelo banco executado como garantia do juízo em 28/02/2014 (R$3.125,39) para, somente a partir de então, contabilizar juros de mora sobre tal verba.

Em decisão integrativa que rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo ora recorrente, proferida após já terem sido realizados esses novos cálculos pelo contador (ID. n. 58058950 - Pág. 82), foi determinada a devolução de
R$1.258,97
, os quais teriam sido recebidos a maior quando do levantamento pelo exequente ainda em 16/04/2018, da importância depositada em juízo pelo executado por ocasião da oposição de impugnação ao cumprimento de sentença (comprovante de depósito de ID. n. 58055499 - Pág. 64), conforme alvará de ID. n. 58058950 - Pág. 58.

Sustenta o recorrente que o crédito exequendo decorre da sentença proferida nos autos da ação consignatória em 07/01/2008, porém, publicada apenas no Diário da Justiça eletrônico – Dje n. 7947, de 25/09/2008, a qual condenou o ora agravado ao pagamento de honorários advocatícios o equivalente a 10% do valor da causa.

Afirma que ao apelar de tal sentença, o banco réu se limitou a arguir sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a legalidade da negativa de recebimento do valor que o autor da ação pretendia consignar, nada se referindo aos honorários advocatícios a que fora condenado a pagar, ensejando a preclusão da questão ainda em 31/10/2008, e não na data de 23/07/2012, quando do trânsito em julgado do acórdão que negou provimento à apelação do ora executado.

Assevera, que, deste modo, os juros de mora incindíveis sobre a verba honorária exequenda devem ser computados a partir de 31/10/2008, visto que nessa data a condenação do réu ao pagamento de tal verba deve ser considerada transitada em julgado.

Alega, ainda, que o depósito judicial realizado por ocasião da oposição de impugnação ao cumprimento de sentença constitui mero instrumento de garantia do juízo a permitir que o devedor possa discutir o valor exequendo, não podendo ser considerado como pagamento do débito.

Aduz que, dessa forma, subiste em seu favor um crédito original de R$283,84 que, atualizado, acrescido de juros de mora, multa, e honorários advocatícios, remonta ao importe de R$787,42.

Com base nessas razões, pugna pela concessão da tutela recursal de urgência a fim de suspender a ordem de devolução de R$1.258,97.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 58281464.

Contrarrazões no ID. n. 59812483.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO

AGRAVANTE(S):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO

MÚLTIPLO

TERCEIRO INTERESSADO:

APARECIDO PINOTI

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Prospera em parte a pretensão recursal.

Primeiramente, porque conforme precedente do STJ transcrito pelo próprio agravante em suas razões de recorrer,
“
devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde o trânsito em julgado da sentença que a fixou.”
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 360.741/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 10/10/2014)

Ainda que não tenha tratado explicitamente dos honorários advocatícios nas razões do seu RAC no 121302/2009, ao requerer o provimento do apelo para que a ação fosse julgada improcedente (
http://servicos.tjmt.jus.br/ViewDocumento.aspx?key=90326471-a74d-42c4-8c72-355cc5820720
), o pedido de desoneração do pagamento do ônus de sucumbência está implícito, latente.

Ora, se o apelo da parte adversa (banco executado) tivesse sido provido, a consequência lógica da improcedência da demanda seria a inversão do ônus de sucumbência.

Afinal, por razões óbvias, não se pode condenar um litigante vencedor a arcar com a verba honorária do patrono do sucumbente.

Por isso, a ausência de pedido recursal expresso para impugnar a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência não implica em preclusão da questão, a qual fica subordinada ao resultado final da lide.

Logo, antes do trânsito em julgado da questão de fundo, a verba honorária não pode ser considerada exigível, inexistindo mora a demandar o cômputo de juros.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO COM A CAUSA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. [...] 2.
Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado
. 3. Agravo interno provido, a fim de consignar que os honorários advocatícios, fixados em 1% sobre o proveito econômico auferido,
devem ter a base de cálculo atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta condenação.
(STJ – Quarta Turma - AgInt no REsp 1326731/GO - Relator: Min. Luís Felipe Salomão; j. em 10/12/2019; j. em 16/12/2019).

Vale ainda dizer, contrariando os argumentos do recorrente, o
Tema 677
do STJ, julgado pela técnica de
recursos repetitivos,
preceitua que
“na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada.”
(REsp 1.348.640/RS)

Logo, se o valor depositado judicialmente pelo executado

para a garantia do juízo é exatamente aquele pontado pelo exequente em seu pedido de cumprimento de sentença, certo é que, a partir de então, não mais se computam juros de mora ou correção monetária como pretende o agravante, mesmo porque, consoante a Súmula 179 do STJ,
“O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos”.

Considerando o valor original da causa (R$10.637,27) acrescido da correção monetária pelo INPC (R$8.026,94) atingiu em
23/07/2012
(data do trânsito em julgado) o
quantum
de
R$18.664,21
, os honorários devidos ao agravante foram calculados, na mesma data (
23/07/2012
), no importe de
R$1.866,42
(=
R$18.664,21
X 10%).

Deduzindo de tal montante (
R$1.866,42
) o valor depositado em juízo pelo banco executado para a garantia do juízo para opor impugnação (
R$3.125,39
(comprovante de ID. n. 58055499 - Pág. 64)), concluiu-se que o causídico deveria devolver ao banco agravado o importe de R$1.258,97 (=R$1.866,42 (
devido
) – R$3.125,39 (
pago
)).

No entanto, o cálculo de 58058950 - Pág. 82, elaborado pela contadoria do juízo incorreu em dois equívocos:

(i) corrigiu monetariamente o valor original da causa (R$10.637,27) pelo INPC apenas até a data do
23/07/2012
– data do trânsito em julgado – quando deveria tê-lo atualizado até
28/02/2014
– data em que o banco executado depositou judicialmente, como garantia do juízo, o importe de
R$3.125,39
(comprovante de ID. n. 58055499 - Pág. 64).

(ii) deixou de computar juros de mora legais (1% ao mês) entre
23/07/2012
– data do trânsito em julgado – e
28/02/2014 -
data em que o banco executado depositou judicialmente aa quantia apontada pelo exequente como devida.

Com isso, o recurso deve ser provido em parte tão somente para que os honorários exequendos sejam calculados em 10% do valor original da causa (R$10.637,27), corrigido pelo INPC desde o ajuizamento da ação (em 12/12/2002) até
28/02/2014
, e acrescido de juros de mora legais entre
23/07/2012
– data do trânsito em julgado da sentença exequenda – e
28/02/2014
.

Apurado o montante, deve ser deduzido o valor de
R$3.125,39
, depositado em juízo pelo executado conforme comprovante de ID. n. 58055499 - Pág. 64 e levantado 16/04/2018, conforme alvará de ID. n. 58058950 - Pág. 58.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao presente recurso
para reformar em parte a sentença a fim de determinar que a contadoria do juízo refaça os cálculos do quantum exequendo que deverá corresponder a
10% do valor original da causa (R$10.637,27), corrigido pelo INPC desde o ajuizamento da ação (em
12/12/2002
) até
28/02/2014
, e acrescido de juros de mora legais entre
23/07/2012
e
28/02/2014
, do qual, deverá ser deduzido o importe de
R$3.125,39
.

Havendo saldo positivo, este deverá ser depositado pelo executado/agravado em favor do exequente/agravante. Se, por outro lado, o saldo for negativo, este deverá ser depositado pelo exequente/agravante em favor do executado/agravado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020